Tribunal: TCU
Processo: 016.124/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão da pensão militar instituída pelo Sr. Hamilton Nascimento Bourguignon em favor da Sra. Zélia Cardoso Bourguignon, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária, consoante o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.